Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702102-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL REU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Sr. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF; a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Sr. Governador do Distrito Federal ao ID 19935340, no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator